Tribunal: STF
Processo: Rcl 47434
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO :
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS ADCs 43, 44 E 54. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DITOS VIOLADOS. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena.
2. O órgão reclamado informou que o autor se encontra detido porque o juízo da origem entendeu estarem presentes fundamentos suficientes para decretação de prisão preventiva, e não com fundamento em execução provisória da pena, como alegado na presente reclamação. Dessa forma, não há a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas ditos violados. Precedente. 
3. Reclamação a qual se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Talisson Ruan Jordão Chagas, com fundamento nos arts.103-A, §3º e,102, I, l , da CF; no art. 988, II, do CPC; e no art. 156, do RISTF, em face de decisão proferida nos Autos nº 0006468-37.2021.8.13.0056, em trâmite no 3ª Vara Criminal da Comarca de Barbacena/MG, que supostamente teria violado autoridade das decisões proferidas nas ADCs 43,44 e 54.
    2. O reclamante alega que foi preso preventivamente para responder a ação penal por tráfico de drogas. Sustenta que sobreveio sentença condenatória, com fixação do regime inicial para cumprimento de pena semiaberto, e que o juízo reclamado negou a possibilidade de recorrer da sentença em liberdade, o que viola entendimento desta Corte, pela vedação da execução provisória da sentença condenatória.
    3. O órgão reclamado prestou informações (doc. 24).
    4. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento da reclamação, com a cessão de Habeas Corpus de ofício para revogar a prisão preventiva do reclamante, em parecer assim ementado (doc. 26):
    RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO IMPUGNADO E OS PARADIGMAS. INADMISSIBILIDADE. MEDIDA SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DESSA SUPREMA CORTE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO, COM A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO, PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO RECLAMANTE.
    5. É o relatório. Decido.
    6. A reclamação dirigida a este Tribunal só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    7. O Supremo Tribunal Federal, na Sessão de 07.11.2019, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. O autor alega que o ato reclamado violou a autoridade destes paradigmas ao mantê-lo na prisão, ainda que não exista condenação com trânsito em julgado.
    8. Ocorre que, da leitura das informações trazidas pelo órgão reclamado, depreende-se que o autor se encontra detido porque o juízo da origem entendeu estarem presentes fundamentos suficientes para decretação de prisão cautelar, e não com fundamento em execução provisória da pena, como alegado na presente reclamação. Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho do ato reclamado (doc. 18, fls. 21):
    “A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o sursis, são vedadas expressamente, conformo disposto no art. 44 e art. 77, ambos do Código Penal, em razão do quantum de pena aplicado.
    Tendo em vista a pena aplicada, a reiteração na prática criminosa e o regime de cumprimento de pena fixado ao réu, recomendo-o na prisão em que se encontra e nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, por entender que persistem os motivos que ensejaram seu encarceramento, notadamente a ordem pública, aviltada pela reiteração criminosa (art. 37, parágrafo único, do CPP), servido a presente decisão para os fins do disposto no parágrafo único, do art. 316, do CPP.”
    9. Com efeito, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. Cabe esclarecer que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação , ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator